Tribunal: STF
Processo: RHC 231183
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM). INVIABILIDADE. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO CERTIFICADO POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus nº 797.598, in verbis:



    “AEMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUDO DO ENSINO MÉDIO. ATIVIDADE RESSOCIALIZADORA. REEDUCANDO PREMIADO COM O ABATIMENTO DA CONDENAÇÃO. REPETIÇÃO DE PROVAS DO EXAME NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSIVAS REMIÇÕES POR IDÊNTICO FATO GERADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto de indicação de vício do art. 619 do CPP, objetivam nova apreciação da matéria julgada.



    2. De forma clara e sem omissões, o acórdão embargado explicou que o fato gerador da remição por estudo é a atividade intelectual voltada ao acréscimo de conhecimento, e não a mera repetição de provas. 



    3. Se o sentenciado foi premiado por seu esforço e obteve a redução da pena pelo estudo e conclusão do ensino médio, não é possível, repetidamente, lograr a remição por idêntico fato gerador a cada vez que repetir as provas de exames nacionais do mesmo grau de escolaridade, sob pena de desvirtuar o instituto e seus fins ressocializadores. Para fazer jus a nova remição, o reeducando deverá se dedicar a práticas educativas diferentes (cursos superiores, profissionalizantes ou à distância, leitura de obras literárias etc). 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi beneficiado com remição de sua pena, por conclusão do ensino médio, comprovado pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



    A defesa buscou nova remição por estudo do mesmo grau de ensino, ante a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), porém, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido sob o fundamento de que “o apenado já foi beneficiado pela aprovação no ensino médio com um total de 133 dias, tendo em vista a aprovação no ENEM”.



    Em sede de agravo em execução, a defesa não logrou êxito. 



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que julgou a pretensão defensiva nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta ilegalidade ocorrida no julgamento dos embargos de declaração no âmbito do Tribunal a quo.



    Alega que “a decisão deve ser considerada ilegal por inobservância do dever de devida fundamentação, a teor do que dispõe o já mencionado artigo 315, § 2º, do CPP”.



     Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que se determine que a Sexta Turma do STJ analise devidamente os argumentos suscitados pela defesa, sobretudo naquilo que diz respeito à existência de precedentes do próprio órgão julgador que corroboram a pretensão exposta na impetração e contrariam a decisão ora combatida, adequando-se a decisão aos julgados anteriores ou realizando-se a distinção do caso concreto/superação do entendimento apresentado.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, em relação ao argumento de que “a decisão deve ser considerada ilegal por inobservância do dever de devida fundamentação, a teor do que dispõe o já mencionado artigo 315, § 2º, do CPP”, observo o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade e do espectro de cognoscibilidade de recurso da competência de outro tribunal. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Outrossim, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 



      Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015).



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido”. (RHC 124715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015).



    Com efeito, na hipótese sub examine, o impetrante não demonstra de que forma, à luz de sua causa de pedir (espectro de cognoscibilidade de embargos de declaração), o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade. Com efeito, quanto ao tema, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção do paciente.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Deveras, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento deste ponto da ação mandamental.



    De outro lado, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 



    “[...] Os embargos de declaração são inadmissíveis quando, a pretexto de indicação de vício do art. 619 do CPP, objetivam nova apreciação da matéria julgada, como in casu. De forma clara e sem omissões, o acórdão embargado explicou que o fato gerador da remição é o estudo, compreendido como atividade voltada ao acréscimo de conhecimento, e não a mera repetição de provas. 



    Constou do julgado que a educação básica obrigatória é progressiva; não pode retroceder depois de seu término. Os que dominam o conhecimento esperado e concluem o ensino médio devem avançar para as próximas etapas intelectuais. 



    Se o sentenciado foi beneficiado pela aprovação no Enem e já obteve o abatimento de sua pena pelo estudo e a conclusão do ensino médio, não é possível, reiteradamente, lograr a remição por idêntico fato gerador a cada vez que realizar as provas de exames nacionais do mesmo grau de escolaridade, sob pena de desvirtuar o instituto e seus fins ressocializadores. Para fazer jus a nova remição, o reeducando que finalizou a educação básica deverá se dedicar a práticas educacionais diferentes (cursos superiores, profissionalizantes ou à distância, leitura de obras literárias etc).



    À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.”



     



    Assim, em relação à matéria de fundo, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “o sentenciado foi beneficiado pela aprovação no Enem e já obteve o abatimento de sua pena pelo estudo e a conclusão do ensino médio, não é possível, reiteradamente, lograr a remição por idêntico fato gerador a cada vez que realizar as provas de exames nacionais do mesmo grau de escolaridade, sob pena de desvirtuar o instituto e seus fins ressocializadores. Para fazer jus a nova remição, o reeducando que finalizou a educação básica deverá se dedicar a práticas educacionais diferentes (cursos superiores, profissionalizantes ou à distância, leitura de obras literárias etc)”.



    Esta Suprema Corte, ao enfrentar o tema, tem se posicionado no sentido de que “acolher pedidos sucessivos de remição de pena em relação ao mesmo exame importaria concessão de benefício executório em duplicidade, desvirtuando o instituto da remição e seus fins ressocializadores” (RHC nº 227.891, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/05/2023). Nessa linha: RHC nº 198.552, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/06/2021; RHC nº 216.335, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/06/2022; RHC nº 199.927, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/05/2021, HC nº 229.118, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/06/2023.



    Sendo esse o contexto, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO — ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIAVILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2020)



    Por oportuno, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] E o julgado ora recorrido mostra-se conforme jurisprudência deste e. STF, que não admite remições sucessivas por aprovações que, ainda que por programas diversos, são quanto ao mesmo grau de escolaridade. Igualmente, se o apenado já concluiu, p.ex., o ensino médio antes da execução da pena, é inviável remição da pena por aprovação em programas de conclusão do ensino médio. Confira-se: [...]”



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Deveras, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente